Tribunal: STF
Processo: Rcl 71570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Redefone Comércio e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000647-06.2019.5.21.0006).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo originário (nº 0000647-06.2019.5.21.0006) trata-se de reclamação trabalhista em que foi negado provimento do agravo de instrumento desta reclamante, que objetivava destrancar o recurso de revista que tinha como matéria do índice de correção monetária conforme determinação do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    No decurso da fase de liquidação, sem que houvesse ocorrido qualquer pagamento da condenação, fora proferida a decisão desta Corte que tratava da aplicação do IPCA-E e SELIC como índice de atualização monetária para os processos trabalhistas com efeitos vinculantes e erga omnes. De modo que esta reclamante, se manifestou nos autos para que se fosse aplicado o índice em conformidade com a atual decisum desta Corte. 



    Entretanto, para surpresa desta reclamante, o Ministro Relator, ora reclamado, equivocadamente não deu provimento ao AIRR, alegando que esta reclamante não investiu, de forma objetiva, contra o fundamento do despacho denegatório do seguimento do recurso de revista.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente